Tribunal: TJSP
Processo: 0005271-66.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005271-66.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DOUGLAS
AUGUSTO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005271-66.2020.8.26.0041 -Voto no 15.886
2
VOTO no. 15.886
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0005271-66.2020.8.26.0041 (processo digital)
Comarca: São Paulo DEECRIM 1a RAJ
Execução no. 0013646-90.2019.8.26.0041 (origem)
Agravante: DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Unificação de penas. Conversão
da restritiva de direitos ante a incompatibilidade com o
cumprimento da pena em retiro pleno, no caso
estabelecido em face de condenação superveniente.
Solução que decorre da competência do Juiz das
Execuções para analisar a lógica impossibilidade de
manutenção das substitutivas em face da sanção ainda
pendente
de
desconto,
pouco
importando
ser
a
condenação à corporal anterior ou posterior à pena
'alternativa'. Precedentes. Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por DOUGLAS
AUGUSTO DA SILVA contra a decisão noticiada a fls. 102, através da qual
se converteu a pena restritiva de direitos imposta no processo sob o
número
0002544-63.2017.8.26.0616
(execução
no
0016464-59.2018.8.26.0361) em corporal, com a consequente unificação
das privativas de liberdade, observando-se o regime prisional fechado
estabelecido quando da condenação superveniente. Sustenta a Defensoria
Pública que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
“reconversão” previstas no artigo 181, § 1o, da LEP. Alega, ainda, inexistir
incompatibilidade entre as restritivas de direitos e a carcerária decorrente
de condenação diversa, considerado o disposto no artigo 76 do Código
Penal autorizando o cumprimento sucessivo das reprimendas. Pleiteia a
reforma da decisão questionada, com o restabelecimento das
“alternativas”, sobrestando-se sua execução até o efetivo cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005271-66.2020.8.26.0041 -Voto no 15.886
3
sanção mais severa (fls. 01/07).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
144/150), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 151),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
160/163, no caso pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, segundo se infere, o agravante foi condenado
a cumprir pena de quatro (4) meses de reclusão em regime aberto, como
incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, II e artigo 155, §
2°, ambos do Código Penal, operada a substituição da corporal por
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade
(processo criminal número 0002544-63.2017.8.26.0616).
Contudo, sobreveio a notícia de que o sentenciado foi
condenado a cumprir pena de dez (10) anos de reclusão em regime inicial
fechado por tráfico de drogas (processo no. 0001718-03.2018.8.26.0616).
Diante de tal quadro, operou-se a “reconversão” da
substitutiva, com a consequente e necessária unificação das privativas de
liberdade, prevalecendo o regime inicial fechado estipulado no processo
no. 0001718-03.2018.8.26.0616.
No caso, trata-se de situação apta a autorizar o
restabelecimento da sanção corporal, consoante expressa previsão legal
contida nos artigos 44, § 5o, do Código Penal e 181, §1o, “e”, da Lei de
Execução Penal.
Evidente, pois, a impossibilidade de execução simultânea
da pena “alternativa” e da corporal imposta na condenação superveniente,
ficando sem sentido a alusão ao artigo 76 do Código Penal, mesmo porque
tal dispositivo se refere à aplicação sucessiva de penas de naturezas
distintas decorrentes de concurso de infrações, algo excepcionado pelas
regras especiais contidas na Lei de Execução Penal no tocante à
unificação das penas, providência que obstaculiza retiro diverso do pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005271-66.2020.8.26.0041 -Voto no 15.886
4
em face da somatória operada.
Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o
racional posicionamento, realçando-se que, “Conforme dispõe artigo 111
da Lei de Execuções Penais, cabe ao Juízo das Execuções determinar o
regime de cumprimento das penas, após a realização de sua unificação,
levando-se em conta o resultado obtido após a somatória. [...] Saliente-se,
ainda, que não há que se falar em ofensa aos artigos 69 e 76 do Código
Penal e ao artigo 681 do Código de Processo Penal, já que tratam da ordem
da execução das penas, sem impedir a soma para fins de definição do
regime inicial de cumprimento, apenas prevendo a priorização da execução
da pena mais grave quando há cumulação” (TJESP, Agravo em Execução
no. 0002615-37.2017.8.26.0496, Relator CARLOS MONNERAT, julgado
10-8-2017 grifou-se).
Destarte, irrefragável a unificação aplicada diante das
sanções de mesma natureza (privativas de liberdade), ainda que uma
delas tenha sido substituída por restritivas de direitos, importando,
evidentemente, a nítida incompatibilidade entre a prestação de serviços
à comunidade e o cumprimento do “castigo” em retiro pleno, algo
solucionado através da conversão operada em primeiro grau.
Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça, assinalando-se que “Esta Corte pacificou entendimento no sentido
de que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem
esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou
intermediário, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a
execução simultânea das penas. Nesses casos, nos termos do art. 111 da
LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76
do Código Penal” (STJ, HC 346851/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER,
julgado 19-4-2016 grifou-se).
Cumpre
salientar
que
a
solução
se
justifica
“independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser
anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade”, isso porque “o único
critério utilizável para manter a pena substitutiva é a compatibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005271-66.2020.8.26.0041 -Voto no 15.886
5
cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da unificação” (STJ, HC
285.152/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18-8-2015).
“'A superveniência de nova condenação que impossibilite o
cumprimento simultâneo das reprimendas justifica a conversão da sanção
restritiva de direitos em privativa de liberdade e a consequente unificação
das penas, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84 (LEP)' (HC
360.379/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 13/9/2016, DJe 22/9/2016). 2. No caso dos autos, o agravante
cumpria pena privativa de liberdade em regime fechado quando sobreveio
nova condenação que foi substituída por pena restritiva de direitos. 3.
Desse modo, forçosa a conversão da pena substitutiva em privativa de
liberdade e a posterior unificação das reprimendas” (STJ, AgRg no REsp
1634175/MG, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe
26-4-2017).
De todo modo, não se pode ignorar que, ao juiz da
execução, compete decidir sobre a soma ou unificação de penas (artigo 66,
III, “a”, da Lei das Execuções Penais), realçada a evidente impossibilidade
de execução simultânea da reprimenda “alternativa” e da corporal, daí o
acerto da decisão guerreada, na hipótese afastando o benefício
incompatível com o cumprimento da sanção em retiro pleno, tal como
decorre claro dos artigos 111, 118, II e 181, §1o, “e”, todos da Lei no.
7.210/84.
Julgado desta Colenda Câmara Criminal reforça a lógica
e racional percepção, pontuando-se que “O artigo 44, § 5o, do Código Penal
dispõe que, na hipótese do condenado ser beneficiado com pena restritiva
de direitos e sobrevier nova condenação, o Juiz poderá deixar de converter
a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior. No caso em tela, conforme
fundamentado na decisão guerreada, de rigor a sua conversão, uma vez
que incompatível com o cumprimento de pena em regime fechado, já que o
retardamento ou descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos
configura falta disciplinar de natureza grave (artigo 51, incisos I e II, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005271-66.2020.8.26.0041 -Voto no 15.886
6
LEP), nos termos do artigo 181, §1o, “e”, da Lei de Execução Penal. In
verbis: (...). Este artigo deve ser interpretado com o disposto no artigo 111,
da Lei de Execução Penal: (...) No caso sob exame, como não é possível o
cumprimento simultâneo das duas reprimendas, a conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade é obrigatória. (...)” (TJESP,
Agravo
em
Execução
no
0012071-22.2019.8.26.0502,
Relator
Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 28-11-2019).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)